Tribunal: TJES
Processo: 5008248-86.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008248-86.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WANDERLEY CARDOSO FERREIRA

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5008248-86.2024.8.08.0014

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
WANDERLEY CARDOSO FERREIRA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE POR VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de Procedimento Administrativo, que culminou na suspensão do direito de dirigir do Impetrante, com consequente retirada dos pontos do prontuário e anulação da penalidade imposta. A impetração foi dirigida contra ato do Diretor Geral do DETRAN/ES, apontando vício de notificação da infração, falha sistêmica no protocolo do recurso administrativo, e cerceamento de defesa, em especial pela ausência de acesso à decisão da JARI para interposição de recurso ao CETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de notificação das infrações que ensejaram a penalidade administrativa; (ii) estabelecer se o recurso administrativo foi intempestivo por culpa do impetrante ou por falha do sistema eletrônico do DETRAN/ES; e (iii) determinar se a impossibilidade de acesso à decisão da JARI violou o direito à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação efetiva da notificação da autuação e da penalidade, conforme exige a Súmula 312 do STJ, invalida o procedimento administrativo sancionador, por violar o contraditório e a ampla defesa.

A tempestividade do recurso administrativo deve ser reconhecida quando o protocolo é realizado dentro do prazo legal, e eventuais falhas técnicas no sistema eletrônico do DETRAN/ES não podem ser imputadas ao administrado.

A falta de acesso tempestivo à decisão da JARI impede o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição administrativa, configurando cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal.

A documentação juntada aos autos demonstra que o impetrante possui prontuário regular, além de evidenciar o protocolo do recurso e a dificuldade de acesso aos atos administrativos, o que reforça a ilegalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação regular da autuação e da penalidade invalida o processo administrativo de trânsito, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ.

É nulo o indeferimento de recurso administrativo por suposta intempestividade quando demonstrado o protocolo dentro do prazo e a existência de falha no sistema eletrônico do DETRAN/ES.

A restrição de acesso à decisão administrativa que inviabiliza o recurso à instância superior configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
:
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5008248-86.2024.8.08.0014

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
WANDERLEY CARDOSO FERREIRA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença (ID 13167734), a qual concedeu a segurança
“(...) para declarar a invalidade do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir n 2023-87P3J-DETRAN/ES, com a consequente retirada dos pontos do prontuário do impetrante e invalidação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (...)”.

O pedido liminar foi deferido para determinar que a autoridade coatora promovesse a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 2023-87P3J até o julgamento definitivo da ação mandamental.

Posteriormente, diante do não cumprimento da liminar, foi determinada a intimação do Impetrado para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Houve notificação no sentido de que a suspensão da CNH foi reativada por determinação judicial.

O Mandado de Segurança foi impetrado em face de ato coator do Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, objetivando a suspensão dos efeitos do referido processo administrativo.

O impetrante alegou vício de notificação da infração que motivou a penalidade, bem como cerceamento de defesa decorrente de problemas no sistema do DETRAN/ES para protocolo de recurso administrativo, o qual foi considerado intempestivo.

Argumentou, ainda, que o acesso à decisão da JARI foi sigiloso, inviabilizando o recurso ao CETRAN.

Acerca da comprovação dos fatos alegados pelo Impetrante, transcrevo a Sentença:

“(...) No caso em análise, quanto ao alegado vício de notificação de autuação, ainda que, num primeiro momento, implique um desdobramento probante, não há, dentro de um cenário de logicidade, a prova de fato negativo, qual seja, o não recebimento da missiva. Lado outro, colhe-se do acervo documental, que o impetrante possui escorreito prontuário perante a Autarquia de trânsito.

De se dizer ainda, que a partir dos elementos que instruem a exordial, verifica-se o efetivo protocolo do recurso perante a Autarquia, o qual não foi conhecido por aparente falha sistêmica, em cerceamento à ampla defesa, agravado pela notícia de posterior embaraço ao pleno acesso ao Conselho Estadual de Trânsito, de modo que os requisitos ao deferimento liminar foram satisfeitos. (...)”.

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito e suspensão do direito de dirigir, são necessárias duas notificações: a da autuação e a da aplicação da penalidade, assegurando o contraditório e a ampla defesa, à luz da Súmula 312 do STJ. A ausência de tais notificações ou a inviabilização da defesa em qualquer fase do processo administrativo acarreta a nulidade do procedimento.

O Impetrado não conseguiu demonstrar que as notificações do Impetrante ocorreram de forma efetiva, pois, embora haja menção a elas no extrato emitido pelo Sistema Integrado de Trânsito, não juntou documentação capaz de comprovar o recebimento.

De outro lado, não há falar em defesa prévia intempestiva, uma vez que o Impetrante demonstrou ter protocolado o recurso no último dia do prazo, e a dificuldade se deu por problemas técnicos do sistema do próprio DETRAN/ES.

A impossibilidade de acesso à decisão da JARI pelo advogado do Impetrante, que resultou na perda do prazo para recorrer ao CETRAN, é uma clara violação do princípio da ampla defesa. Indiscutivelmente, o acesso tardio à decisão impediu o exaurimento das vias administrativas.

Houve, então, inobservância do devido processo legal administrativo.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a legislação, é de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito para atuar no processo.

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.